Tribunal: TJDFT
Processo: 0728902-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. DESBLOQUEIO E LEVANTAMENTO DE VALORES. MEDIDA EXCEPCIONAL. JUSTIFICATIVA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A sobrepartilha é regida pelo artigo 1.040 do CPC e tem por objetivo partilhar bens e valores que não integraram o esboço homologado na ação de inventário.
3. O levantamento de valores antes do acertamento dos quinhões hereditários e da sentença homologatória da partilha somente é permitido em situações justificáveis e excepcionais.
4. Apesar de suscitarem urgência no levantamento imediato dos valores depositados em conta judicial, na forma pleiteada na petição inicial, antes da sentença, os agravantes não se desincumbiram do respectivo ônus probatório.
5. Diante das particularidades do caso concreto, o pedido de sobrepartilha deve ser apreciado em Juízo de cognição exauriente, após a constatação de que todos os pressupostos fático-legais estão preenchidos, de modo a garantir a correta incidência das normas pertinentes ao caso concreto.
6. Recurso conhecido e não provido.